Tribunal: TJBA
Processo: 8084956-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084956-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AUGUSTO ROQUE BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGAÇÃO DE INCORRETA APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO NA GESTÃO DA CONTA VINCULADA. METODOLOGIA DE CÁLCULO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DO FUNDO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata
-se de
Apelação

interposta

por
AUGUSTO ROQUE BISPO DOS SANTOS contra
sentença

proferida

pelo

Juízo
da 5ª Vara
Cível
e
Comercial
da Comarca de Salvador,
nos
autos da
ação

indenizatória

ajuizada

em
face do BANCO DO BRASIL S/A,
objetivando
a
condenação
da
instituição

financeira

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 617,64,
em

razão
de
suposta

aplicação

incorreta
dos
índices
de
correção

monetária
e dos
juros

incidentes

sobre

conta

vinculada

ao
PASEP.

A
sentença

julgou

improcedentes

os

pedidos
, sob o
fundamento
de
que
o
autor

não

demonstrou
de forma
específica
as
irregularidades

alegadas

na

gestão
da
conta

vinculada
,
tampouco

comprovou

divergência
entre
os

valores

creditados
e
aqueles

previstos

na

legislação

aplicável

ao

fundo
.

Nas
razões

recursais
, o
apelante

sustenta

que

o

juízo
de
origem

não

analisou

adequadamente

os

fatos
e as
provas

apresentadas
.
Afirma

que

os

cálculos

apresentados

observaram

os

índices

previstos

em

normas
do Tesouro Nacional e
que

o

saldo

recebido
a
título
de PASEP
teria

sido

pago
a
menor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão

em

discussão

consiste

em
: (
i
)
verificar
se o
recurso

atende

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
; e (ii) saber se
houve

irregularidade

na

gestão
da
conta

vinculada

ao
PASEP,
especialmente

quanto
à
aplicação
dos
índices
de
correção

monetária
e
juros
,
capaz
de
justificar

a

indenização

pleiteada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
preliminar
de
ausência
de
dialeticidade

recursal

deve
ser
rejeitada
. O
recurso

apresenta

impugnação

específica

aos

fundamentos
da
sentença
,
indicando

suposto

erro

na

análise
das
provas
e
na

avaliação
da
metodologia
de
cálculo

adotada

pelo

autor
, o
que

permite

a

identificação da insurgência e viabiliza o exame do mérito

recursal
.

A
controvérsia

decorre
de
alegação
de
má

gestão
da
conta

vinculada

ao
PASEP,
consistente

na

suposta

aplicação

incorreta
dos
índices
de
correção

monetária
e dos
rendimentos

previstos

na

legislação

específica
.

A
relação

jurídica
é
regida
pela Lei
Complementar
nº 8/1970 e
demais

normas

que

disciplinam
o Fundo PASEP.
Não
se
caracteriza

relação
de
consumo
,
razão
pela qual
não

incidem
as
disposições
do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

A
distribuição
do
ônus
da
prova

observa
o art. 373 do CPC,
admitindo
-
se a

atribuição

dinâmica
do
encargo

probatório

quando

uma
das partes
possui

maior

facilidade

na

produção
da
prova
.

No
caso

concreto
, o
autor

apresentou

extratos
da
conta

vinculada
,
documentos

microfilmados

fornecidos
pela
instituição

financeira
e
memória
de
cálculo

elaborada

unilateralmente
.
Contudo
, a
metodologia

utilizada

não

observou

integralmente
as
regras

legais
de
remuneração
das
contas
do PASEP.

Os

documentos

apresentados

pelo
Banco do
Brasil

demonstram

a

evolução
da
conta

ao

longo
do tempo e
registram

lançamentos

identificados

como
“
Cred.Rend
-Folha
Pgto
”,

referentes
a
rendimentos
do
fundo

pagos

diretamente

na

folha
de
pagamento
do
servidor

durante

sua

atividade

funcional
. Assim,
parcela

significativa
dos
rendimentos

não

permaneceu

acumulada

na

conta

vinculada
, pois
foi

periodicamente

transferida

ao
titular.

O
cálculo

apresentado

pelo

autor

aplica
taxa de
juros
de 6%
ao

ano
, superior
ao

limite
legal de 3%
ao

ano
,
além
de
desconsiderar

rendimentos

já

pagos

ao

longo
do
período
. Essa
metodologia

resulta

em

saldo

artificialmente

elevado
e
incompatível
com a
sistemática
legal de
remuneração
das
contas
do PASEP.

Não

demonstrada

irregularidade

na

gestão
da
conta

vinculada

ou

divergência
entre
os

valores

creditados
e
aqueles

previstos

na

legislação

aplicável
,
mantém
-
se a

sentença
de
improcedência
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido
.
Custas
e
honorários

advocatícios
a cargo
do

autor
/
apelante
, com
exigibilidade

suspensa

em

razão
da
gratuidade
da
justiça
,
nos

termos
do art. 98, § 3º, do CPC.

Legislação

relevante

citada
: Lei
Complementar
nº 8/1970; CPC, art. 373, § 1º e § 2º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª
Turma
, DJe 30.05.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
618.056/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª
Turma
, DJe 01.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º
.

8084956-52.2024.8.05.0001
,

tendo como Apelante
AUGUSTO ROQUE BISPO DOS SANTOS

e Apelado

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator